Tribunal: TJBA
Processo: 8156149-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156149-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: TANIA SANTOS AMORIM DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO COM TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. H
ONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou ter sido vítima de fraude bancária, na qual terceiro, valendo-se de informações sigilosas, realizou transações não autorizadas em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do processo em razão de cerceamento de defesa; (ii) definir se o banco réu é civilmente responsável pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiro com uso de dados pessoais da consumidora; (iii) examinar a possibilidade de minoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não é nula a sentença proferida antecipadamente, quando presentes elementos suficientes ao convencimento do Julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, vigorando o princípio do Livre Convencimento, sem configurar cerceamento do direito de defesa, consoante disposição do art. 130 do CPC.

4. A relação jurídica entre a autora e o banco réu está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ
.

5. A fraude cometida por terceiro, mediante uso de dados bancários da autora, caracteriza fortuito interno, inerente à atividade de risco da instituição financeira, que deve zelar pela segurança das operações realizadas em seus sistemas.

6. O banco réu não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha na prestação do serviço ou a existência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, conforme exige o art. 14, § 3º, do CDC.

7. A violação de direitos da personalidade da consumidora, em contexto de insegurança bancária e exposição a risco, caracteriza dano moral indenizável, nos termos do art. 5º, X, da CF/88, sendo devida a indenização no valor arbitrado na origem de R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Diante do provimento do recurso da autora e do trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156149-93.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelada TANIA SANTOS AMORIM DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .